Tribunal: TJES
Processo: 5017460-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017460-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA DE SOUSA DARDENGO

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DO GRAVAME. APLICAÇÃO INVERSA DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO INCLUINDO O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e SYLVIA DE SOUSA DARDENGO contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, determinou: (i) a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora; (ii) a aplicação da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda em favor da requerente; e (iii) a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de baixa do gravame hipotecário incumbe à construtora e ao agente financiador; (ii) estabelecer a validade da aplicação inversa da cláusula penal contratual em favor da autora; (iii) analisar a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco financiador, pois a hipoteca foi instituída após a celebração da promessa de compra e venda e posterior quitação da unidade pela adquirente, devendo ser afastado qualquer entrave à transferência definitiva do bem.

A Súmula 308 do STJ não se aplica a imóveis comerciais, mas, no caso concreto, deve prevalecer a proteção do adquirente de boa-fé que já quitou integralmente o contrato antes da averbação da hipoteca.

A aplicação inversa da cláusula penal prevista no contrato se justifica, pois o inadimplemento decorreu exclusivamente da construtora, que não providenciou a baixa do gravame, frustrando a execução do contrato e impondo à adquirente custos adicionais para solução do impasse.

Os danos morais restam configurados, pois a impossibilidade de lavratura da escritura, mesmo após a quitação do imóvel, representa transtorno que ultrapassa o mero dissabor e compromete a segurança jurídica da relação contratual. O valor de R$5.000,00 se mostra proporcional e razoável.

Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando não apenas a condenação por danos morais, mas também o proveito econômico da parte autora, decorrente da determinação de baixa do gravame hipotecário, conforme o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte demandada desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para incluir, na base de cálculo dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido, mantendo-se o percentual arbitrado na origem (10%). Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela baixa da hipoteca incidente sobre imóvel quitado é solidária entre a construtora e o agente financiador.

A aplicação inversa da cláusula penal contratual é cabível quando o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, frustrando a execução do contrato.

A demora injustificada na baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura dano moral indenizável.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir tanto o valor da condenação por danos morais quanto o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CC, arts. 421, 422, 478 e 927; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.702.163/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/10/2019, DJe 06/11/2019; TJES, AC nº 5020418-65.2021.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03/04/2024; TJES, AC nº 5003931-59.2021.8.08.0011, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, e dar parcial provimento ao apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017460-72.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADA: UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

APELANTE/APELADA: SYLVIA DE SOUSA DARDENGO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária c/c indenização por danos morais ajuizada por
SYLVIA DE SOUSA DARDENGO
em face de
UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
e Banco Bradesco S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
i)
determinar a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel descrito na exordial, compelindo a requerida a fornecer o termo de liberação de hipoteca para cancelamento dos gravames averbados;
ii)

determinar a aplicação da cláusula “36” do contrato de promessa de compra e venda em favor da requerente, devendo a construtora compensar os gastos expendidos pela autora nos procedimentos anteriores a esta demanda; e

iii)

condenar a parte demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 10585990) argumentam UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES que a baixa da hipoteca é de responsabilidade exclusiva do banco, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, sendo impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Defendem, ainda, a inaplicabilidade da penalidade prevista na cláusula 36 do contrato a
contrario sensu.

E mais: os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum

arbitrado.

Por sua vez, a autora (id. 10585994) requer a reforma do capítulo da sentença que trata dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados com base no proveito econômico obtido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA APELAÇÃO DE
UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

A autora ajuizou a presente demanda afirmando que firmou contrato de promessa de compra e venda de uma sala comercial no valor de R$ 155.385,80 com as demandadas/apelantes e, mesmo após a quitação do valor do imóvel, encontrou obstáculos para lavrar a escritura respectiva, em razão da pendência de gravame hipotecário oriundo de contrato celebrado, bem como por possuir o imóvel anotações em seus registros de uma admissão de execução determinada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, na qual figuram como exequente o Banco Bradesco S/A e como executadas as construtoras demandadas.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e, de início, no que se refere à responsabilidade em promover a baixa do gravame, mister destacar que os tribunais pátrios têm entendido que esta é solidária entre o credor hipotecário e a construtora, porquanto se tratam do titular de garantia real e da devedora da garantia, respectivamente.

In casu,
vê-se que o parágrafo primeiro da cláusula 31 do ajuste firmado prevê que “
Após a emissão do Certificado de Conclusão e uma vez quitado o saldo do preço, a VENDEDORA disponibilizará para o(a)(s) Adquirente(s) o termo de quitação e solicitará o cancelamento da hipoteca que abrange a unidade ora comprometida, perante a entidade de crédito e o Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias daquele derradeiro pagamento
” (id. 10585465).

Infere-se ainda, do documento constante do id. 10585950, que a parcela final foi adimplida em outubro de 2017.

Registro não olvidar que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Súmula 308 não se aplica ao caso de aquisição de imóveis comerciais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeira de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial
.
2. É válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.702.163/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

Denota-se, portanto, que o Tribunal da Cidadania considera válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial.

Ocorre que, na hipótese, o instrumento particular de compromisso de compra e venda fora assinado em 30/10/2013, ao passo em que a averbação do gravame hipotecário sobre o referido imóvel data de 10 de outubro de 2018 (id. 10585472), indicando que a celebração da hipoteca ocorreu após a compra e venda.

Assim, tenho que deve prevalecer a proteção do adquirente de boa-fé, que cumpriu o contrato e quitou o preço ajustado, mormente porque, repita-se, a hipoteca foi firmada posteriormente ao compromisso de compra e venda.

A propósito, esse órgão fracionário assim já decidiu em relação à sala comercial do mesmo empreendimento em questão:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA ANTERIORMENTE À AVERBAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. (...). 3. Mérito: Ao contrário do que sustenta o banco recorrente a hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel no dia 10 de outubro de 2018, isto é, posteriormente à celebração da promessa de compra e venda e à própria quitação das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores. 4. Mérito:
Se a aquisição é efetivada anteriormente à hipoteca, a baixa do gravame é medida que se impõe após o adimplemento da obrigação pelos promitentes compradores, mormente diante da cláusula expressa na promessa de compra e venda.
5. Mérito: O banco apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda, vez que foi o responsável pela averbação da garantia no registro do imóvel, 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível nº 5020418-65.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: de julgamento: 03/04/2024)

Noutro giro, no que se refere à alegada impossibilidade de aplicação da cláusula 36 do contrato de promessa de compra e venda a
contrario sensu
, tenho que melhor sorte não assiste às construtoras apelantes.

Isso porque comungo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante no sentido de que:

“
No contrato de promessa de compra e venda, caracterizado o inadimplemento por parte dos requeridos de inexecução do referido pacto, consubstanciada na ausência de baixa no gravame de hipoteca, sem demonstrar, através de meio idôneo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, deve ser acolhido o pedido de aplicação inversa da cláusula “36” do contrato firmado por analogia, vez que quem deu causa ao inadimplemento foi a própria construtora, ao atrasar a baixa da hipoteca. Assim, merece prosperar o pedido da multa contratual a contrario sensu, levando em consideração que houve prejuízos sofridos pela requerente quanto a contratação de advogados para proceder com os pedidos pelas vias administrativas
”.

Acerca dos danos morais,
entendo que a demora na baixa do gravame caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, notadamente porque o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame.

A ausência de solução da questão pela parte demandada não pode ser considerada como mero inadimplemento contratual, pois ultrapassou a esfera do simples aborrecimento, resultando configurado o dano extrapatrimonial ante a impossibilidade de outorga da escritura respectiva.

Nesse contexto, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, porquanto observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA/REQUERIDA PREJUDICADO. 1 – É cabível a indenização por danos morais, decorrentes da ausência injustificada em baixar o gravame que impediu a outorga da escritura envolvendo compra e venda de imóvel, especialmente nos casos em que o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame e este perdurou por tempo considerável. 2 -
A indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal
. 3 – Recurso do Autor provido. Recurso da Construtora/Requerida prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5003931-59.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: de julgamento: 04/03/2023).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CANCELAMENTO DA HIPOTECA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMÓVEL QUITADO.
DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. A ausência injustificada do recorrente em baixar o gravame, impedindo a outorga da escritura pública do imóvel, mesmo após notificado, é causa suficiente para a indenização por danos morais. Afinal, o recorrente não impugnou a circunstância de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido pelos recorridos, perdurando o gravame por tempo considerável. 5.
Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelos recorridos, as condições sócio-econômicas do ofensor, bem como que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, mostra-se justa, razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um.
6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5006678-79.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: de julgamento: 18/05/2024).

DA APELAÇÃO DE SYLVIA DE SOUSA DARDENGO

Incursionando, agora, no recurso da autora, c
inge-se a controvérsia acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

No caso dos autos, a requerente ingressou com a ação objetivando (i) a baixa da hipoteca que recaía sobre o imóvel descrito na exordial; (ii) a aplicação da cláusula “36” do contrato de promessa de compra e venda em seu favor e a (iii) condenação pelos danos morais sofridos.

A sentença, como narrado, embora tenha determinado a baixa do gravame e condenado a parte demandada em danos morais, fixou a verba sucumbencial somente sobre o valor da condenação pelo dano extrapatrimonial, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Evidencia-se, portanto, que a sentença possui conteúdo condenatório, bem como houve também proveito econômico da autora – decorrente da inversão da referida cláusula contratual –, de modo que o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve considerar ambos os pedidos.

Assim, tenho que a apelação da autora merece provimento, a fim de que a base de cálculo dos honorários seja a soma do proveito econômico e a condenação por danos morais.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora para reformar a sentença e estabelecer a base de cálculo dos honorários como a soma do proveito econômico e a condenação por danos morais, mantendo o percentual arbitrado pela origem (10%).

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em relação às demandadas para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)